Tribunal: TJDFT
Processo: 0720068-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720068-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA APELADO: DECIO VALDARNINI D E S P A C H O Em 28/9/2022, este Colegiado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte requerida (ID 39826853). Em 11/10/2022, o patrono da apelante (requerida) comunica que fora destituído de suas funções de representante postulatório (ID 40221736), colacionando a referida carta (ID 40221740). Não constam outros advogados representando a requerida nos autos. Com fulcro na norma do art. 111, parágrafo único, do CPC ( Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76 .), intime-se pessoalmente a parte apelante para regularizar a representação processual, sob pena de prosseguimento do feito. E com supedâneo na norma do art. 112, §1o, do CPC (Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo) determino a manutenção do antigo patrono no feito pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, a fim de evitar prejuízo ao antigo representado. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora